Tribunal: STF
Processo: MS 30398
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – PROVA PRÁTICA – EXAME – EFICÁCIA. Sob o ângulo da prova prática, prevalece o documento elaborado pelos examinadores, descabendo o exame de fundo.



    CONCURSO PÚBLICO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ETAPAS – EDITAL – PREVALÊNCIA. Mostra-se impróprio levar às últimas consequências a alusão, contida no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, ao princípio da legalidade, podendo o edital de concurso, presente o objetivo da lei de regência, prever etapas do processo seletivo. Precedente: Mandado de Segurança nº 30.177, julgado pela Primeira Turma em 24 de abril de 2012, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico em 17 de maio seguinte.